Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO ADOTADAS PELO SHOPPING CENTER. HIPÓTESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial dos contratos de locação em shopping center. O cenário de incerteza ainda é significativo, visto que, por mais que já se tenha iniciado a vacinação no País, o número de imunizantes disponíveis ainda não é suficiente a ponto de gerar imunidade coletiva. Contudo, verificado que, no caso concreto, o shopping center tem adotado medidas para a contenção dos prejuízos dos lojistas, sobretudo nos períodos mais críticos de fechamento, abertura parcial e reabertura do comércio, o pedido deduzido na petição inicial deverá ser analisado após a instrução processual, quando, então, será possível melhor apuração da parcela de responsabilidade do shopping center com relação aos pleitos deduzidos.